Tribunal: TJES
Processo: 5005341-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005341-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: L. D. A. M.

COATOR: 2 vara criminal de serra

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005341-49.2025.8.08.0000

PACIENTE: L. D. A. M.

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luan de Andrade Martins, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, consubstanciado na decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva no bojo da ação penal nº 0003031-45.2024.8.08.0048, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de munição de uso restrito). A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da presença ou não dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do Código de Processo Penal, diante da pena máxima cominada aos delitos imputados, superior a quatro anos.

A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva e sua posterior manutenção apresentam fundamentação concreta, com base na expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 3,5kg de maconha), munições de calibre restrito e instrumentos típicos do tráfico, indicando risco à ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação de prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, desde que demonstrados elementos que indiquem periculum libertatis, como no caso em que há risco de reiteração delitiva e prejuízo à instrução criminal.

A via do habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas, bastando a demonstração de indícios de autoria e materialidade, o que se verifica nos autos com base no auto de prisão em flagrante e demais elementos coligidos na investigação.

Condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e primariedade, não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

A decisão encontra amparo no princípio da confiança no juiz natural, que detém melhores condições para avaliar os fatos e a necessidade da medida cautelar extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aliados à demonstração concreta do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga, presença de munições de uso restrito e instrumentos típicos do tráfico, justifica a segregação cautelar.

Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.04.2021, DJe 05.05.2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 20.04.2021; STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005341-49.2025.8.08.0000

PACIENTE: L. D. A. M.

Advogado do(a) PACIENTE: TALITA VIEIRA DA SILVA - ES33147-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUAN DE ANDRADE MARTINS

em face de ato supostamente coator praticado pelo

JU
ÍZO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL

DE
SERRA
, nos autos da ação penal tombada sob nº 0003031-45.2024.8.08.0048, por meio do qual fora decretada sua prisão preventiva em 01/01/2024, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Sustenta a Defesa, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis.

Emerge da exordial acusatória (ID 13103963) que, no dia 18 de dezembro de 2024, por volta das 17h, na Rua Santa Luzia, Bairro Jardim Tropical, Serra/ES, Policiais Militares receberam informações, através do disque denúncia, de que indivíduos estavam comercializando drogas no interior de uma loja de vestuário masculino, Brabo Multimarcas, e que no local eram armazenadas e preparadas drogas. No local, a guarnição encontrou o denunciado
LUAN DE ANDRADE MARTINS
, que se apresentou como funcionário do local. Na sequência, o cão farejador que acompanhava os Policiais indicou uma bolsa que estava na loja com odor de drogas, por isso os Policiais fizeram a verificação e constataram que nela havia quatro tabletes de “maconha”, com peso total aproximado de 3.593 gramas e mais uma porção da mesma droga, pesando aproximadamente 60 gramas, 50 (cinquenta) munições de arma de fogo, calibre .40, 01 (um) martelo de borracha, 01 (uma) faca com resquícios de “maconha” e 02 (duas) balanças de precisão. Outrossim, no chão da loja foram encontrados farelos de maconha, o que evidencia a manipulação da referida droga no interior do local.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão exarada em sede de audiência de custódia (documento constante no Sistema EJUD), datada de 19/12/2024:

“
(...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão dos autuados se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendido, o que denota a gravidade em concreto da conduta e demonstra ser necessário resguardar a Ordem Pública. Assim, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. ”.

Outrossim, ao analisar a necessidade de manutenção da prisão cautelar, em decisão proferida em 01/4/2025, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob o seguinte fundamento (ID 13103962):

“A prova colhida em sede inquisitiva converge no sentido de que o denunciado comercializava entorpecentes. Tal conduta evidencia comportamento contrário ao cidadão que se porta dentro da legalidade.
Sua soltura, de certo, afigura-se temerária, posto que solto, possa continuar disseminando a mercancia de entorpecentes
.

Tem-se que as ações delituosas como as noticiadas nestes autos, causam enormes prejuízos não só materiais, mas também institucionais, gerando instabilidade no meio social.

Da leitura dos elementos coligidos, vê-se o risco e o desassossego que a atividade delituosa em tela traz à sociedade, denotando-se que a necessidade de se manter a custódia cautelar do acusado é imperiosa, tanto para
garantia da ordem pública, quanto para assegurar a instrução do processo e aplicação da lei penal
.

Neste passo, a liberdade do denunciado traz risco à paz pública demandando uma pronta e incisiva atuação das autoridades no sentido de frear a ação criminosa.

Em verdade, a
situação debatida está a indicar, concretamente, a necessidade da manutenção da custódia, medida extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso sob exame considerando-se, inclusive, a gravidade da conduta, em tese, praticada. Assim sendo, não vislumbro possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar
.

Ante o exposto, mantenho a custódia cautelar do acusado LUAN DE ANDRADE MARTINS”. (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021
).

Desta feita, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
necessidade de

garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)